Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-68.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA
INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO - CONDENAÇÃO
POR DELITO DE ESTELIONATO - RECEBIMENTO INDEVIDO DE
DIÁRIAS - REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE -
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
- Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta
ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao
realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do
posto ou da graduação dos militares em face da observância do
princípio de política criminal.
- Improcedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/11/2020 Decisão: Majoritária EMENTA PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Edson Francisco Vieira Coelho e Josué de Oliveira Ripposati, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa. No mérito, por maioria de 4 (quatro) votos a 3 (três), acordam em julgar improcedente a representação ministerial para manter o número 073.050-7, Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati, e o número 130.792-5, 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ficaram vencidos os Desembargadores Osmar Duarte Marcelino, revisor, Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que julgaram procedente a representação ministerial. RELATÓRIO O douto Procurador de Justiça junto a este Tribunal ofereceu representação para a perda do posto e patente do número 073.050-7, Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati, e do número 130.792-5, 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, este último lotado no 21° PM, em Ubá/MG, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e nos arts. 99 e 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Consta dos autos que os representados foram condenados, pela prática do delito de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), a uma pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aberto. Em suas razões iniciais, o eminente Procurador de Justiça salientou: O Cel PM QOR Josué de Oliveira foi condenado por ter determinado o empenho dele próprio e dos policiais militares, 2° Ten Edson Francisco Vieira Coelho, 3° Sgt Luís Fábio Vieira, Cb Heli de Morais Xavier, 3° Sgt Antônio Henrique Godinho, Sd Gilvan Mendonça Camargos, Sd Diego Pinheiro Maciel de Moura, Sd Ricardo Aguiar Souza e Sd Vinicius da Silva Matos Nunes em diligências de serviço público (sem a devida motivação), que, na realidade, não ocorreram, em municípios diversos de Paracatu (sede), o que gerou a percepção por todos eles de diárias de viagem indevidas, em prejuízo da Administração Militar, que era induzida a erro, inclusive por relatórios de viagens fraudulentas. O 2° Ten Edson Francisco Coelho foi condenado por haver, no exercício da função de agente de atividade, emitido pareceres pelo pagamento de diárias integrais de viagem, referentes a diligências (na realidade, não realizadas) das quais participou, fazendo constas nos respectivos relatórios informações diversas das que deveriam constar, mesmo tendo ciência de todas as irregularidades das viagens, que ensejariam impedimento no recebimento dos valores. Os pareceres positivos de Edson Francisco foram emitidos a fim de induzir em erro a Administração Militar, para, em prejuízo da mesma, obter vantagem ilícita para si próprio e para os demais militares mencionados acima. Todos os fatos se deram no período aproximado de 10 de maio de 2011 a 30 de dezembro do mesmo ano. Os representados foram citados (Eventos 7 e 8). Os extratos de registros funcionais dos representados foram juntados nos eventos 7 e 8. O Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati ingressou nas fileiras da PMMG em 1° de fevereiro de 1982, trazendo nos assentamentos o registro de 8 (oito) notas meritórias, 9 (nove) elogios individuais e 3 (três) medalhas, a de mérito militar de bronze, a de mérito profissional e a Alferes Tiradentes. Hoje, o representado encontrava-se no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos, quando foi transferido para a reserva remunerada (evento 7). O 2° Ten PM Edson Francisco Vieira Coelho ingressou nas fileiras da PMMG em 22 de abril de 2002, trazendo nos assentamentos o registro de 27 (vinte e sete) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 9 (nove) menções elogiosas escritas. Hoje, o representado encontra-se no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos (evento 8). O representado 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho apresentou suas razões de defesa no evento 10. Informou a propositura da exceção de suspeição em desfavor deste relator e dos Juízes Sócrates Edgard dos Anjos e Fernando Galvão da Rocha, processo distribuído sob o número 2000033-7.2020.9.13.0000. Requereu, preliminarmente, a suspensão da representação até o julgamento da exceção de suspeição. No mérito, sustentou que os fatos pelos quais restou processado não o desonram, não o maculam, muito menos lhe deixam qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nódoa pessoal ou profissional; que exerceu o oficialato com uma conduta condizente com os princípios da Instituição Militar; que teve boa ficha funcional; e que os fatos objeto daquela ação penal foram isolados em sua vida profissional. Disse que nunca sofreu qualquer tipo de punição disciplinar, não foi removido do seu local de trabalho e já recebeu vários certificados, medalhas e homenagens. Citou as suas recompensas e ressaltou que a maioria foi concedida após os fatos objetos da ação penal. Disse mais que as certidões de antecedentes criminais da Justiça comum e da Justiça Militar dão conta de que ele não possui qualquer outra condenação posterior ao fato. Aduziu que foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 122.318/13 – CPM, cuja decisão definitiva foi a sua permanência nas fileiras da corporação. Destacou que, passados 9 (nove) anos do fato que motiva a presente representação para a declaração de indignidade para o oficialato, mostra-se apto a permanecer integrado ao quadro da Polícia Militar de Minas Gerais. Alegou que a declaração da indignidade e a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar constituem medida desproporcional à situação consolidada. Sobre o realinhamento de conduta, argumentou que houve a reparação do dano e aplicação de multa, em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Paracatu, homologado nos autos do Inquérito Civil Público n. 0470.15.000203-3; bem como que suas ações foram positivas no sentido de reparar o dano e cumprir de forma integral as consequências de sua responsabilização criminal, sem, contudo, deixar de cumprir fielmente com suas obrigações profissionais. Alegou a necessidade de produção de prova oral, requerendo a oitiva de três testemunhas. Requereu a improcedência da representação e sua permanência nas fileiras da Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais O representado Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati apresentou suas razões de defesa no evento 15. Sustentou que, para se declarar a perda da função de um militar estadual, é indispensável um exame aprofundado da natureza do crime cometido, das circunstâncias do seu cometimento e da conduta delitiva do representado, não bastando a ofensa jurídica ao bem tutelado pela lei penal para justificar a medida, porque, em relação à conduta reprovável, ele já foi condenado e penalizado. Disse que, ao analisarmos as condições pessoais do representado para permanecer na corporação, em contrapartida à conduta infracional que lhe foi imposta, não se deve mais considerar o fato, mas sim se tal conduta teve o condão de afetar ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe eram impostos, gerando descrédito à corporação perante a sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse, ainda, que se deve analisar o histórico profissional do representado, em que se verifica a real conduta profissional no decorrer de sua carreira, bem como as inúmeras contribuições para a sociedade, praticadas pelo militar no exercício de sua função, as quais honraram e exaltaram a corporação perante os cidadãos de onde ele serviu. Arguiu que o extrato de registros funcionais (ERF) mostra que o representado ostenta uma carreira brilhante, fundada nos princípios norteadores do oficialato da gloriosa PMMG; que neste não há mácula que indique ser a condenação criminal motivo suficiente para sua exclusão; que ele nunca foi suspenso, repreendido e advertido, não tem anotada qualquer transgressão; que recebeu várias notas meritórias, elogios individuais e medalhas, estando com o conceito A cinquenta pontos positivos. Frisou que o representado goza de absoluta confiança e reconhecimento por parte de seus comandantes; e que, nos autos do processo-administrativo disciplinar, a comissão de processo administrativo-disciplinar (CPAD) reconheceu que sua conduta é exemplar e que não houve repercussão dos fatos, propondo sanção disciplinar diversa da perda do posto, e que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade se manifestou em consonância com a CPAD. Destacou que a solução da CPAD foi no sentido de que não ficou devidamente comprovada a configuração do art. 13, inciso III (faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), uma vez que os fatos não tiveram repercussão junto à tropa ou comunidade da unidade, vindo a falta se ater a um descumprimento de norma, não comprometendo, assim, a honra e o decoro da classe. Argumentou que, em análise das circunstâncias envolvidas no fato originário do processo penal, verifica-se que se trata de situação isolada na vida dele, constituindo conduta absolutamente diversa das demais do histórico de vida profissional e pessoal, sendo certo que a exclusão ou perda do posto será medida desproporcional diante da brilhante carreira por ele trilhada. Afirmou que, mesmo após o fato, ainda prestou relevantes serviços à sociedade, atuando no comando do Batalhão de Paracatu, passando para o quadro de oficiais da reserva em janeiro de 2012. Disse que as certidões de antecedentes criminais da Justiça comum e Militar dão conta de que ele não possui qualquer outra condenação. Alegou que, diante do lapso temporal entre a data do fato e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de aproximadamente 9 anos, vislumbra-se uma verdadeira desproporcionalidade em uma eventual declaração de perda do posto e da patente, porque ele teve uma carreira de 30 anos de serviço sem qualquer mácula, não tendo sido trazido aos autos qualquer elemento que indique razoabilidade e necessidade da aplicação de tal punição. Requereu a improcedência da representação para a declaração de indignidade e incompatibilidade para o oficialato do Coronel PM QOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Josué de Oliveira Ripposati, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Determinei à Gerência Judiciária a certificação nos autos sobre a exceção de suspeição proposta pelo 2° Ten Edson Francisco Vieira Coelho, Processo n. 2000033-37.2020.9.13.0000 (Evento 21). Na certidão de Evento 23, consta a inadmissão da exceção de suspeição, aguardando o decurso de prazo para interposição de recurso da parte, e, no Evento 35, o trânsito em julgado da decisão. Em despacho de Evento 25, abri vista às partes sobre a certidão de Evento 23 pelo prazo de 5 (cinco) dias e, no mesmo prazo, oportunizei aos representados que apresentassem justificativas para a produção de provas testemunhais, haja vista o possível registro de informações sobre a carreira dos militares, em termos de declarações produzidas, unilateralmente, pelos representados. Deferi a juntada da mídia com a cópia do PAD de Portaria n. 122.318/13-CPM. Determinei a juntada de folha de antecedentes criminais e da certidão de antecedentes criminais, referentes à Justiça Militar e à Justiça comum (comarcas de Belo Horizonte/MG e Paracatu/MG). As certidões de antecedentes criminais da comarca de Belo Horizonte/MG foram juntadas no Evento 31. O Eminente Procurador de Justiça manifestou sua ciência dos documentos no Evento 32. O representado 2° Ten PM Edson Francisco Vieira Coelho reiterou o pedido de prova oral (Evento 34). As certidões de antecedentes criminais da Comarca de Paracatu/MG foram juntadas no Evento 37. As folhas de antecedentes criminais foram juntadas no Evento 39. Após a manifestação das partes, indeferi a produção da prova oral, permitindo aos representados que apresentassem o depoimento das testemunhas em declarações produzidas unilateralmente (Evento 42). O representado 2° Ten PM Edson Francisco Vieira Coelho juntou as declarações do Capitão PM Rodrigo da Silva Paro, do Major PM QOR Waltenir Zanot Meira e do Major PM Leonardo Tagliate Júnior (Evento 53). A eminente Procuradora de Justiça Doutora Andrea manifestou-se no Evento 55. Foram juntadas as certidões expedidas por esta Justiça castrense no Evento 63. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda do posto e patente do número 073.050-7, Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati, e do número 130.792-5, 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, este último lotado no 21° PM, em Ubá/MG, com fulcro no art. 125, § 4º, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Constituição da República, no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e nos arts. 99 e 102 do Código Penal Militar O fato ensejador da presente representação é grave, tanto que o militar foi apenado em 3 (três) anos de reclusão pela prática do delito capitulado no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar. Nunca é demais lembrar a percuciente e lúcida lição do nobre e culto Juiz Coronel PM Rúbio Paulino Coelho, que, em artigo publicado na Revista de Estudos & Informações n. 14, de maio de 2005, afirma, expressamente: O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. Em linhas gerais, o presente processo visa a apreciar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne as condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar, sem prejuízo à probidade na prestação da segurança pública. Como se sabe, os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios. Por essa razão, com a propositura da representação contra o militar, com fundamento no citado §4º do art. 125 do Constituição da República de 1988, incumbe aos Juízes integrantes do Tribunal de Justiça Militar (nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), sem adentrar no mérito da ação penal na qual houve o decreto condenatório, averiguar se o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Em que pese a gravidade do fato, entendo merecerem acolhida os argumentos dos representados. Consoante o destacado pela nobre e combativo Defesa dos representados, a jurisprudência desta egrégia Corte castrense por vezes reconheceu a possibilidade de manutenção do militar nas fileiras da Corporação da PMMG, por estabelecer um equilíbrio entre a condenação criminal, com pena acima de 2 (dois) anos, e a aplicação da pena acessória. Considera-se o fato de que, após a prática delituosa, o militar mantém favoráveis registros funcionais. No presente caso, os fatos considerados criminosos ocorreram de 10 de maio de 2011 a 30 de dezembro do mesmo ano, já ultrapassados quase 9 (nove) anos do fato que motiva a presente representação para a declaração de indignidade para o oficialato. No âmbito administrativo, os representados não sofreram punições porquanto o nobre Comandante-Geral entendeu pela configuração de transgressão disciplinar que não ensejava a demissão, estando prescrita a pretensão punitiva disciplinar (Evento 10, anexos 6 e 7). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Referente ao 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, ele é detentor de 27 (vinte e sete) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 9 (nove) menções elogiosas escritas em sua carreira de praticamente 18 (dezoito) anos de serviço, uma vez que foi incluído na Corporação Militar em data de 22 de abril de 2002. Dessas recompensas, 21 (vinte e uma) notas meritórias, o elogio individual e 5 (cinco) menções elogiosas escritas foram reconhecidas e concedidas após os fatos considerados delituosos. Nesse aspecto, resta claro que esse representado soube aproveitar a oportunidade para alinhar sua conduta, considerando o comportamento dele dentro da caserna, após o cometimento do crime. No que tange à repercussão negativa da conduta no âmbito social, há de se ressaltar que, a respeito desse mesmo fato, o 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho firmou um termo de ajustamento de conduta, em uma autocomposição em hipótese configuradora de improbidade administrativa, nos autos do Inquérito Civil n. 0470.15.000.203-3, realizado junto à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paracatu/MG, reparando-se o dano então causado à Administração do Estado de Minas Gerais (Evento 10 – anexos 08-12). Nota-se, ainda, que a credibilidade do representado foi abalada com seus pares, mas, após ser transferido para Ubá/MG, aos poucos, esta foi readquirida junto à prestigiada corporação da Polícia Militar de Minas Gerais, nesses últimos 9 (nove) anos. Essa conclusão pode ser extraída dos assentamentos funcionais e dos documentos juntados pela sua Defesa no Evento 53 – DECL2, entre eles as declarações do Capitão PM Rodrigo da Silva Paro e do Major PM Waltenir Zanoti Meira. Da leitura do teor das declarações, percebe-se nítido o restabelecimento da confiança em seu trabalho. No meu modesto entendimento, a conduta delituosa praticada pelo representado 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho recebeu a justa e merecida reprimenda dentro da ação penal, já com trânsito em julgado. Por vezes, já manifestei que não me sinto, nem um pouco, de há muito, com a consciência tranquila para retirar o sofrido ganhame de quem quer que seja, principalmente dos homens encarregados de fazer cumprir a lei, os Policiais Militares e Bombeiros Militares, que não têm mais idade, física e psicológica, para começar, de novo, a vida. Por medida de política criminal (no dizer do saudoso Ministro do STM, professor Doutor Jorge Alberto Romeiro: “Técnica de suavização da lei penal quando aplicável”), por questões até mesmo humanitárias, considero que a reprimenda atingiu o fim em si mesmo: a readequação/ressocialização do militar. E a demissão do militar das fileiras da Corporação seria punição muito mais rigorosa que aquela aplicada no processo criminal. Destaco, ainda, que inexiste, na Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a chamada morte ficta, a exemplo do que existe ou já existiu nas Forças Armadas, onde a esposa do militar excluído recebia, pelo menos, ao que parece, o soldo do militar estável, para que a pena não ultrapasse a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pessoa do delinquente, como proíbe a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XLV. Quanto ao Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati, apesar de ter sido transferido para a reserva remunerada em 4 de janeiro de 2012, logo após os fatos pelos quais foi punido, percebo, pelos seus anteriores assentamentos funcionais, que ele é possuidor de profissionalismo, respeito, dedicação e acatamento aos princípios basilares da respeitável Instituição Militar em sua carreira militar de 1982 a 2012. Os fatos pelos quais foi condenado parecem-me únicos em sua vida profissional, quiçá, social. Isso se verifica a partir da dosimetria da pena, em que ele ostentava a condição de primário, de bons antecedentes e de boa conduta social e, repito, desde 2011, manteve conduta compatível com os princípios norteadores da séria e honrada Corporação Militar de Tiradentes haja vista não haver registros nas certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos. Sobre ele, entendo que a reprimenda atingiu o fim em si mesmo: a readequação/ressocialização do militar. Por todo o acima exposto, julgo improcedente a representação ministerial para manter o número 073.050-7, Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati, e o número 130.792-5, 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, nas fileiras da gloriosa e admirada Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o meu voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, inobstante a aura de normalidade que os representados pretendem atribuir aos fatos, o que vemos são ações delitivas de extremada gravidade, praticadas ao longo de certo período de tempo, o que revela intenso desprezo pela gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Antes de adentrar no mérito, cumpre a nós, julgadores, decidir a preliminar arguida pela defesa do representado Edson Francisco Vieira Coelho, como exposto a seguir: Preliminar – Suspensão da ação até o julgamento do Incidente de Suspeição n. 2000033-37.2020.9.13.0000 Como bem delimitado, o representado Edson Francisco arguiu a suspeição dos Desembargadores Jadir Silva, Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos, e o fez no processo acima relacionado. No entanto, resta impossível a suspensão vindicada, uma vez que o incidente foi decidido, com inadmissão do incidente, tendo transitado em julgado a respectiva decisão, conforme Eventos 23 e 35. Dessa forma, rejeito a preliminar. NO MÉRITO, melhor sorte não socorre os representados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O processo de perda da graduação, e de igual modo o processo de Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, como dito sopesadas vezes, tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nestes termos, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta dos representados, cuja autoria e materialidade delitiva é, como dito, verdade jurídica inquestionável. Vejam, Vossas Excelências, a que ponto chegamos. O Cel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati foi condenado porque determinava o empenho dele próprio e dos policiais militares 2º Ten Edson Francisco Vieira Coelho, 3º Sgt Luís Fábio Vieira, Cb Heli de Morais Xavier, 3º Sgt Antônio Henrique Godinho, Sd Gilvan Mendonça Camargos, Sd Diego Pinheiro Maciel de Moura, Sd Ricardo Aguiar Souza e Sd Vinícius da Silva Matos Nunes, em diligências de serviço público (sem a devida motivação). Na verdade, as diligências em municípios diversos da sede do Batalhão (Paracatu/MG) não ocorriam, mas geravam a percepção de diárias de viagens, de forma absolutamente indevida, em prejuízo da Administração Militar, que era induzida a erro, inclusive por relatórios de viagens fraudulentos, e em prejuízo dos cofres públicos e de toda a sociedade, que paga os tributos para o fomento das atividades estatais. A seu turno, o 2º Ten PM Edson Francisco Coelho foi condenado porque, no exercício da função de agente de atividade, para dar sustentação à prática acima descrita, emitia pareceres favoráveis ao pagamento de diárias integrais de viagem, ou seja, para a quitação das diligências não realizadas. O representado Edson Francisco fazia constar, nos relatórios, informações diversas das que efetivamente deviam constar, mesmo conhecendo as irregularidades das viagens, sendo inequívoco que os pareceres positivos induziram em erro a Administração Militar. Nesse sentido, obtinham vantagens ilícitas. E sabem o que é pior? Os fatos não se deram uma só vez, conforme demonstrado nos autos da ação de origem, ao contrário, foram praticados em período superior a 7 (sete) meses. Enquanto assistia a aulas na Faculdade de Direito, o representado, Cel Ripposati, recebia um bom valor de diárias, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 se estivesse em diligências, cuja prática era acobertada pelos pareceres positivos do representado Ten Edson Francisco. Repito a Vossas Excelências que os atos delitivos, bem identificados no relatório e na exordial, são abomináveis, repugnantes, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter os militares nas fileiras da corporação militar leva a apenas uma certeza, de que o tipo do crime praticado e a sua gravidade o incompatibilizam a tanto. Aqui, mais importante que a sedimentação da autoria e da materialidade, são as circunstâncias dos crimes, certamente planejados e bem executados, visando, inclusive, não levantar suspeitas à administração militar. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção dos militares nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, por óbvio, trouxeram repercussão negativa, ou melhor, muito negativa junto à tropa. Devo dizer, ainda, que, para alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais de um militar, como no caso dos autos, em que, apesar das recompensas descritas nos Extratos de Registros Funcionais e de ambos se encontrarem no conceito A+50, os representados desonraram irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonraram todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da Instituição Militar e de toda a sua classe. Então, está presente uma mácula irreversível nas carreiras profissionais de ambos, inviabilizando a permanência na corporação da Polícia Militar. Senhores Desembargadores, espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente com a própria corporação, que deve ser o pilar de todas as suas ações, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos. O entendimento deste Tribunal é pacífico quanto ao tema, conforme arestos abaixo colacionados, que tratam de crime similar em gravidade. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR A CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL NÃO ACOLHIDA - MILITAR ENCONTRA-SE HÁ MAIS DE SEIS ANOS NA RESERVA REMUNERADA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – PERDA DA GRADUAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0001117-54.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 10/07/2013; DJME: 15/07/2013 PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA À CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – INATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – PROVENTOS MANTIDOS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0002155-04.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 04/12/2013; DJME: 12/12/2013. E temos jurisprudência específica em delito tão nocivo à tropa e à sociedade, como é o estelionato. Confira-se: EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E AMEAÇA NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PROCEDÊNCIA, POR MAIORIA DE VOTOS, DA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – FACILITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH, COM RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS – REPERCUSSÃO NEGATIVA DA CONDUTA DO REPRESENTADO PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE – EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A conduta imputada ao embargante foi pelo cometimento do crime de estelionato, por duas vezes, e pelo crime de ameaça. O embargante recebeu vantagem ilícita, para si, em prejuízo de duas pessoas, mantendo ambas em erro, mediante artifício, ardil ou meio fraudulento, em conluio com policiais civis do Estado da Bahia, prometendo fornecer carteiras de habilitação que nunca foram entregues. - A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos descompromissados com a causa pública, pessoas desonestas travestidas de policiais, que só pensam em obter vantagens pecuniárias ilícitas em benefício próprio, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública. - Provimento negado. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – Processo n. 0001387-10.2015.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (majoritário): 20/04/2016. DJME: 26/04/2016. As declarações trazidas pelos representados não são capazes de demonstrar a confiança da PMMG e da sociedade ante a prática de atos tão desonestos e gravosos. Por fim, a decisão administrativa que lhes seja benéfica, como citado pelo representado Edson Francisco, não vincula o julgamento na esfera penal, conforme a natureza dessa ação, uma vez que as esferas criminal e administrativa são independentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa do representado Edson Francisco, e, no mérito, peço vênia ao e. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Desembargador Relator para julgar procedente a presente representação, pelo que decreto a perda do seu posto e de sua patente com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Quanto ao representado Josué de Oliveira Ripposati, entendo que o crime praticado e suas circunstâncias também o tornaram indigno e incompatível com o oficialato, razão pela qual, também pedindo vênia ao e. Desembargador relator, julgo procedente a presente representação, pelo que decreto a perda do seu Posto e de sua Patente com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente representação, acompanhando, integralmente, o voto do eminente Desembargador Jadir Silva, relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. A preliminar levantada na presente sessão de julgamento relativa à inconstitucionalidade da previsão de julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar da presente representação, tendo em vista a supressão do duplo grau de jurisdição, não pode ser acolhida. A previsão para o julgamento que ora se desenvolve é constitucional, constante de maneira expressa no art. 125, § 4º, e materializa garantia processual do foro especial por prerrogativa de função. Nos casos em que a Constituição estabelece o foro especial, há uma ponderação de interesses e, no debate que se estabeleceu democraticamente no parlamento, prevaleceu a opção por fixar o julgamento no Tribunal de segundo grau. A mesma situação ocorre em todos os demais casos em que se estabelece o foro especial por prerrogativas de função, como é o caso de prefeitos, juízes e promotores, que são julgados originariamente em tribunal de segundo grau de jurisdição. A questão já foi examinada por diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, todas no sentido da constitucionalidade da previsão constante do § 4º do art. 125, que foi instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Por tais razões, passo pela preliminar. De mesma forma, o argumento que sustenta a suspeição dos desembargadores que participaram do julgamento da apelação não merece acolhida. A participação de magistrado em julgamento anterior não constitui qualquer motivo de impedimento, sendo tais motivos previstos expressamente na lei. A participação em julgamento anterior é fato que também não pode ser presumido como comprometedor da subjetividade do julgado. Aceitar tal presunção simplesmente arruinaria todo o sistema processual vigente no país e anularia a maioria das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 decisões proferidas pelo órgão Pleno, não somente deste e. Tribunal como de todos os tribunais do país. Apesar de esta questão já estar resolvida pela preclusão do requerimento formulado em separado, na oportunidade, afirmo não ter qualquer comprometimento subjetivo e participo do presente julgamento com a imparcialidade que se espera de um julgador. No mérito, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada com o voto do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelimo para igualmente julgar procedente a presente representação. Nos autos do processo condenatório, encontra-se cabalmente comprovada a prática de vários crimes pelos representados, e os crimes que sustentam a presente representação materializam as condutas mais desonrosas que tive a oportunidade de examinar em quase quinze anos no Tribunal de Justiça Militar. Tiveram grande repercussão social, e prova disso é a intervenção do Ministério Público, que estabeleceu composição sob os aspectos civis. Cabe observar que não é nada comum que os casos que envolvam a prática de crimes militares despertem a intervenção do Ministério Público no âmbito civil. Este é, sem dúvidas, um caso que teve grande repercussão social. Os representados desviaram dinheiro público, simulando a realização de atividades policiais, usaram as instalações da unidade militar para a promoção de festas regadas a bebidas e degradaram a imagem instituição perante terceiros. Se estes fatos não justificam a exclusão dos representados das fileiras da instituição militar, nenhum outro poderá justificar. Não responsabilizar os representados conforme o previsto no ordenamento jurídico não somente desonra os militares que exercem suas funções com fiel observância dos valores institucionais como também constitui uma desonra ao próprio Tribunal, que se apequena diante do dever de enfrentar a conduta criminosa de oficiais superiores. Negar o pedido formulado pelo Ministério Público é assegurar a mais acintosa impunidade que estimula a prática de crimes graves, com a mensagem clara de que os oficiais superiores serão sempre poupados. A impunidade dos poderosos não é novidade e, na frase atribuída a Rui Barbosa, é possível materializar o desalento com a fragilidade das instituições encarregadas de combater os mais graves desvios de conduta. De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. No presente julgamento, não pede o Ministério Público, como afirmou um dos nobres advogados da tribuna, realizar a execração dos representados. Muitíssimo ao contrário, trata-se de cumprir o dever TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 constitucional de responsabilizar aqueles que não souberam honrar a instituição militar que integraram. E a responsabilização do militar, nos termos da Constituição, não fere a dignidade de qualquer militar. Data maxima venia, tais colocações somente podem ser compreendidas no contexto das possibilidades abstratas de um esforço defensivo também garantido constitucionalmente. Mas o acolhimento acrítico de tais argumentos não é o que se espera de uma Corte qualificada como a nossa. Com plena consciência da gravidade da conduta dos representados, de sua perversa influência sobre o adequado desempenho das atividades militares que protegem os interesses maiores da sociedade mineira, bem como de meus deveres como membro desta e. Corte de Justiça, julgo procedente a presente representação para excluir os representados das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Senhores desembargadores, ultrapassadas as preliminares, nos termos dos votos que me antecederam, passo à análise do mérito. Conforme exaustivamente reiterado no presente feito, em ações dessa natureza, não se discute mais o fato criminoso e a condenação imposta aos representados, uma vez que o decreto condenatório constitui verdade jurídica incontestável, conforme se observa na certidão de trânsito em julgado acostada ao Evento 1, out6. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompabilidade, tal como ocorre na Representação para Perda da Graduação, tem por escopo analisar a conveniência da manutenção do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence, após a sua condenação criminal a pena superior a 2 (dois) anos. Desta feita, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte castrense, para tal decisão, serão sopesados os seguintes critérios: a vida funcional do representado, antes e após o fato delituoso, as circunstâncias em que se deram a conduta criminosa e os seus reflexos na sociedade e na tropa, além de outros aspectos relevantes à análise do julgador. Nesse contexto, extrai-se do Extrato de Registros Funcionais do Cel QOR Josué de Oliveira Ripposati que o representado foi incluído na PMMG em 1º/02/1982 e encontra-se no Quadro de Oficiais da Reserva por tempo de serviço. Em que pese não constar a data de sua transferência para a reserva, pode-se concluir que ela se deu no ano de 2012, ou seja, o representado integra o Quadro de Praças da Reserva remunerada há mais de 8 (oito) anos. Importa, ainda, observar que não consta no mesmo documento o registro de qualquer punição, mas tão somente 17 (dezessete) recompensas e 3 (três) medalhas. Na mesma esteira, temos o extrato de registros funcionais do também representado 2° Ten PM Edson Francisco Coelho, que foi incluído na PMMG em 22/04/2002 e, ao longo de seus 18 (dezoito) anos de serviço, não registra qualquer punição, mas, ao contrário, anota 37 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (trinta e sete) recompensas, tendo sido a maioria delas concedida após a conduta delitiva, que se deu no ano de 2011. Assim, os registros funcionais dos representados nos permitem concluir que eles não têm a personalidade voltada para a criminalidade, pelo contrário, demonstram que os fatos que redundaram na imposição do decreto condenatório que originou a presente representação são isolados na vida dos representados. Aliado a isso, não restou demonstrado o reflexo negativo da conduta criminosa, tanto na Corporação Militar quanto na sociedade. Verifica-se que, na esfera administrativa, os representados foram submetidos ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 122.318/2013, tendo o Corregedor da PMMG acolhido os pareceres da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), os quais manifestaram pela aplicação de sanção diversa da perda do posto ao representado Cel QOR Josué de Oliveira Ripposati e sanção diversa da demissão ao representado 2° Ten PM Edson Francisco Coelho (Evento 10, anexos 6 e 7). Não nego a gravidade das condutas adotadas pelos representados, as quais são reprováveis e devem ser rechaçadas e punidas. Precisava-se fazer justiça, e esta, ao meu entendimento, foi feita com a condenação criminal imposta aos representados, em processo de cujo acórdão fui, inclusive, relator. Nesse contexto, entendo que o decreto condenatório que impôs, em sede de recurso de apelação, a pena de 3 (três) anos de reclusão pelo cometimento do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar constituiu reprimenda suficiente aos representados. No mesmo sentido, cito entendimento jurisprudencial desta e. Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – PECULATO – ARTIGO 303, CAPUT, DO CPM – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO MILITAR – BONS ANTECEDENTES E BOM CONCEITO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO DO DANO CAUSADO – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de três anos e quatro meses de reclusão pode ser considerada suficiente para punir o cometimento do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do CPM, se o ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado e se ele possuía bom conceito funcional. - Julgada improcedente a representação do Ministério Público, mantendo-se a graduação do representado, com sua permanência na Polícia Militar de Minas Gerais. (REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N. 0002374-80.2014.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000037-25.2008.9.13.0002; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento: (majoritário): 04/03/2015. DJME: 12/03/2015). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – QUESTÃO PRELIMINAR – PENA ACESSÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 130 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CONSUMAÇÃO AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER, NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO MILITAR – MÉRITO – ASPECTOS PROFISSIONAIS POSITIVOS – LONGO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE – BONS ANTECEDENTES – BOA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DE BOA CONDUTA MILITAR, DE FORMA PERENE, SEM INTERMITÊNCIAS, DESDE SEU INGRESSO NA GLORIOSA PMMG – CRIME PARCIALMENTE JUSTIFICADO PELA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO DE SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – CONDIÇÕES DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. V.V. – [...] (REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO N. 0003034-11.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (majoritário): 15/01/2014. DJME: 23/01/2014). REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO – ESTELIONATO – FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DISCIPLINAR DO REPRESENTADO – 24 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS – ÓTIMA FICHA FUNCIONAL – SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA PMMG – IMPROVIMENTO – DECISÃO UNÂNIME. - Não obstante a natureza grave do crime praticado, quando, após suficiente reprimenda penal, fato isolado na vida funcional do representado, o comportamento atual, aliado à ótima vida pregressa pessoal e profissional, indicar que o mesmo reúne condições de permanecer nos quadros da Corporação, deve ser negado provimento à representação ministerial, a fim de conferir, calcado na competência constitucional deste Tribunal de Justiça Militar, uma oportunidade ao Representado de continuar ostentando a condição de militar da PMMG. (Processo de Perda da Graduação n. 148 – Relator Cel BM Osmar Duarte Marcelino – Publicação 18/11/2008) Pelo exposto, julgo improcedente a presente representação, para manter o Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati e o 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELH0 Julgo improcedente a presente representação, acompanhando, integralmente, o voto do eminente Desembargador Jadir Silva, relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Julgo procedente a presente representação, acompanhando, integralmente, o voto do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de novembro de 2020. Des. Jadir Silva Relator